Tribunal: TJES
Processo: 5005912-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005912-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DE ARAUJO VINTENA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. PRETENSÃO PROTELATÓRIA RECONHECIDA. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de cognição limitada, autorizados apenas nas hipóteses legais previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedado seu uso para restabelecer a discussão sobre questões já decididas ou debater a justiça da decisão. O próprio CPC busca coibir o uso injustificado dos aclaratórios, notadamente para se protelar a conclusão natural do recurso, estabelecendo em seu art. 1.026 sanções para o uso indevido;

2. A reiteração de argumentos já rejeitados em embargos anteriores configura a pretensão protelatória e justifica a incidência da multa do §2º do art. 1.026 do CPC.

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de declaração nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5005912-54.2024.8.08.0000

Embargante: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Embargado: Carlos Eduardo de Araújo Vintena

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra os acórdãos que desproveu seu recurso de agravo de instrumento (Id 10072730) e rejeitou seus embargos de declaração (Id 10953696).

Em suas razões (Id 11620809) a embargante reitera o argumento de omissão sob o argumento de que “
o v. Acórdão não se manifestou expressamente sobre a inaplicabilidade do § 8º do art. 40 da EC 41/2003 e das disposições do RGPS ao presente caso, deixando de reconhecer como correto o cálculo da Autarquia, cujo valor atual da aposentadoria é de R$ 23.803,55
”;

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, não conheço das contrarrazões por serem intempestivas.

Os embargos de declaração são recurso de cognição limitada, autorizados apenas nas hipóteses legais previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedado seu uso para restabelecer a discussão sobre questões já decididas ou debater a justiça da decisão.

O próprio CPC busca coibir o uso injustificado dos aclaratórios, notadamente para se protelar a conclusão natural do recurso, estabelecendo em seu art. 1.026 sanções para o uso indevido.

Por certo, que o voto condutor do agravo de instrumento considerou todos os argumentos apresentados pelas partes, pronunciando-se expressamente sobre aqueles aptos e suficientes à sua conclusão, salientando que, conforme pacífico entendimento do STJ, “
O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos

t
razidos pela parte quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
” (EDcl na AR n. 4.158/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

Com isso, deve ser apontado que o embargante opôs novos embargos argumentando que “
o v. Acórdão não se manifestou expressamente sobre a inaplicabilidade do § 8º do art. 40 da EC 41/2003 e das disposições do RGPS ao presente caso, deixando de reconhecer como correto o cálculo da Autarquia, cujo valor atual da aposentadoria é de R$ 23.803,55
”;

Tal questão, no entanto, fora levantada nos embargos anteriores, opostos no Id 9998510, tendo está Câmara os rejeitados, conforma acórdão:

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo;

2. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia;

3. Embargos rejeitados.

No voto condutor do respectivo acórdão, consignou-se a manutenção da conclusão do laudo pericial, esclarecendo que “
o expert demonstrou de forma clara a adequação dos valores com os parâmetros do título judicial
”.

Por sal vez, no voto do agravo de instrumento (Id 9403169), reportou-se a conclusão do magistrado,

[...] “
Nesse sentido, embora não necessariamente nos mesmos índices e na mesma data (ao menos não como decorrência do disposto na Lei Federal nº 10.887/2004, vez que aplicável somente ao Regime Próprio da União), é certo que a necessidade de reajuste do valor dos benefícios previdenciários do RPPS decorre de comando constitucional, conforme reconhecido pelo Pretório Excelso no julgamento da ADI acima mencionada. Em outras palavras, embora reconhecida a inconstitucionalidade formal da lei em relação à determinação dirigida a todos os entes federativos de realização de reajustes dos proventos na mesma data e índice em que se der o reacerto dos benefícios do regime geral (por inequívoca invasão à autonomia legislativa dos estados e Municípios), não se discute a necessidade de revisão, que deverá ocorrer de acordo com os índices do regime próprio de cada ente federativo.

In casu, contudo, ainda que não tenham sido aplicados índices de reajustes à remuneração de todos os servidores públicos ativos e inativos, bem como aos pensionistas do Estado do Espírito Santo, no período de 01/04/2004 a 04/2008, o argumento utilizado pelo executado é absolutamente incabível e contraditório, já que pretende se beneficiar de omissão legislativa do próprio ente público, que deixou de editar norma que fixasse os próprios índices de reajuste.

Não pode o exequente, portanto, suportar o ônus de omissão somente imputada ao ente público cuja autarquia estadual é vinculada, sob pena de (i) a parte executada se beneficiar da própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento jurídico em razão da necessidade de observância ao Princípio da Boa-fé Objetiva; e (ii) se desrespeitar a garantia constitucional atribuída aos servidores inativos, que assegura aos benefícios previdenciários o respectivo reajustamento, no intuito de se preservar o valor real.

Dessa forma, como inexistia índices do regime próprio no período indicado, não há óbice à utilização dos índices do regime geral de previdência, já que amparado na própria Lei Federal nº 10.887/2004, tal como realizado pelo i. perito e pelo próprio executado na confecção dos cálculos apresentados (id. 34462470). O que se percebe, aliás, da manifestação da entidade administrativa carreada no id. 39535529, é que a autarquia não visa impugnar o montante obtido pelo expert por eventual desacordo aos índices adequados, mas sim por querer fazer prevalecer a sua visão sobre a conjuntura, o que, todavia, não poderá ocorrer
”. [...]

Na oportunidade de rejeição dos primeiros embargos, a entidade embargante fora advertida quanto a reiteração do recurso para fins distintos do estabelecido no CPC, notadamente rediscutir as questões resolvidas do processo.

Assim, diante da oposição de novos embargos com os mesmos argumentos apresentados naqueles já rejeitados, deve ser considerada a pretensão protelatória para fins de incidência da sanção do §2º do art. 1.026 do CPC, motivo pelo qual aplico a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Fica novamente advertida a agravante das consequências legais para o caso de novas medidas protelatórias, notadamente a prevista no §3º do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
, reconhecendo a pretensão protelatória do recurso, com aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 22.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.